Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705984-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Ferreira de Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710616-23.2020.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Natal/RN. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora